Tribunal: TJES
Processo: 0002008-49.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002008-49.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

APELADO: ELIZA ARLETE DOS SANTOS e outros (5)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Caixa Seguradora S.A contra o acórdão de Id.
15862068
, que deu parcial provimento à apelação interposta pelo embargante, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelos embargados.

Nas razões recursais de Id.
16262956
, o embargante alega, em síntese, que: (a) o acórdão embargado incorreu em omissão, pois não analisou a legislação aplicável ao caso, notadamente quanto à delimitação do risco nos contratos de seguro (artigos 757 e 760 do Código Civil); (b) os embargos possuem finalidade de prequestionamento para viabilizar a interposição de Recurso Especial ao STJ
.

Contrarrazões no Id.
16603170
, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 21 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO HABITACIONAL. SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. DESMORONAMENTO. UNIDADE IMOBILIÁRIA. EXCLUSÃO DE COBERTURA. VÍCIO CONSTRUTIVO. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A recorrente apresentou fundamentos claros e suficientes para demonstrar sua pretensão de reforma da sentença. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada;

2. A tese suscitada para embasar o pedido preliminar de reconhecimento de inovação recursal não influencia no deslinde do feito. Preliminar de inovação recursal rejeitada;

3. A sentença delimitou que o pagamento dos encargos mensais pela apelante, decorrentes do financiamento, limitam-se ao período em que o imóvel se encontrou inabitável, de modo que é imprescindível analisar se há valores a serem devolvidos ou compensados após a data da desinterdição. Preliminar de ausência de interesse recursal rejeitada;

4. Trata-se de relação de consumo firmada entre as partes, de modo que deve ser observada a interpretação conforme a boa-fé objetiva, juntamente ao artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê “as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”.

5. Em que pese a empresa seguradora defender a legalidade da exclusão de cobertura dos danos decorrentes de vício de construção, este sodalício entende que “Nada obstante a avença firmada entre as partes exclua da cobertura hipóteses nas quais o sinistro (no caso, o desmoronamento) tenha ocorrido em virtude de vícios construtivos ou de projeto do imóvel, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que referidas cláusulas de exclusão se mostram nulas, na medida em que não pode, o contrato de seguro, apresentar como excludentes de risco eventos inerentes ao próprio sinistro coberto” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179007257, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/07/2018, Data da Publicação no Diário: 18/07/2018);

6. O Superior Tribunal de Justiça entende que “com base na função socioeconômica do contrato e na boa-fé objetiva, é nula a cláusula contratual que, em seguro habitacional, exclui a cobertura dos danos causados pelos vícios de construção” (AgInt no REsp n. 2.019.279/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023);

7. Os valores pagos pela seguradora após a desinterdição do imóvel devem ser restituído ou compensado pelos apelados. Pedido subsidiário acolhido;

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

O voto condutor registra que
“conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste sodalício, é considerada nula a cláusula securitária que exclua da cobertura hipóteses nas quais o sinistro (no caso dos autos, o desmoronamento) tenha ocorrido em razão vícios construtivos ou de projeto do imóvel, inexistindo motivos para reforma da sentença”.

Nesse sentido, foi aplicado o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
com base na função socioeconômica do contrato e na boa-fé objetiva, é nula a cláusula contratual que, em seguro habitacional, exclui a cobertura dos danos causados pelos vícios de construção”
(AgInt no REsp n. 2.019.279/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023).

Além disso,

o acórdão observou as provas produzidas nos autos e a legislação aplicável, bem como a relação de consumo configurada, inexistindo motivos para reforma.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)